Tribunal: TJSP
Processo: 1030063-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré em pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré em pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega da relatórios nos moldes contratualmente previstos. Reprovação em matérias cursadas que também revela o descumprimento da cláusula contratual que exige excelência acadêmica. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.